Tribunal: TJDFT
Processo: 0716335-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DEPENDÊNCIA DE DECISÃO EM OUTRO PROCESSO. ART. 313, V, ‘A’, DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A análise da controvérsia recursal consiste na análise da suspensão do processo executivo em relação aos excipientes/agravados e consequente prosseguimento da execução contra os bens dos executados.
2. Nos termos do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, é devida a suspensão processual quando a causa depender do julgamento da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
3. No caso dos autos, a execução de título extrajudicial está amparada em Cédula de Crédito Bancária, na qual os agravados/excipientes figuram como intervenientes-garantes a partir da assinatura de procurador deles, que recebeu poderes específicos, cujo conteúdo desses poderes está sendo impugnado em ação judicial movida na Comarca de Aparecida de Goiânia. 3.1. Tendo sido determinada a suspensão provisória da procuração outorgada em outro processo, é devida a suspensão processual da execução de origem em relação aos agravados excipientes enquanto perdurar a determinação judicial. 3.2. Mantida a decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.